Tribunal: TJPA
Processo: 0000714-75.2014.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000714-75.2014.8.14.0107

APELANTE: IZALTO SANTOS SILVA, VALDEMIR LEITE DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AUTORIA COMPROVADA POR FONTES PROBATÓRIAS INDEPENDENTES. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL, PALAVRA DAS VÍTIMAS, APREENSÃO DA RES FURTIVA E DE ARMA DE FOGO. MÉRITO. TESE ABSOLUTÓRIA POR NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E HARMÔNICO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 17 E 23 DO TJPA. MAJORANTES APLICADAS NA FRAÇÃO DE METADE, EM RAZÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 67 DO CP. REGIME INICIAL MANTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA INADEQUADA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por
VALDEMIR LEITE DOS SANTOS
e
IZALTO DOS SANTOS SILVA
contra sentença que os condenou, respectivamente, pelos crimes de
roubo majorado
e
roubo majorado em concurso com falsidade ideológica
, com penas privativas de liberdade e de multa, fixados regimes iniciais compatíveis com a gravidade concreta das condutas e a reincidência.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir:

a) a nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial;

b) a suficiência das provas quanto à autoria delitiva;

c) a possibilidade de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo;

d) a revisão da dosimetria das penas aplicadas;

e) o direito de recorrer em liberdade.

III – FUNDAMENTAÇÃO

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP configura nulidade relativa, exigindo demonstração de prejuízo, o que não ocorreu no caso concreto, sobretudo diante da existência de
provas independentes
aptas a sustentar a condenação.

A autoria e a materialidade restaram amplamente comprovadas pela confissão extrajudicial, pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas e testemunhas, bem como pela apreensão de parte da res furtiva e de arma de fogo em poder dos réus.

É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, do CP, quando demonstrado o seu uso por outros meios de prova.

A dosimetria observou os critérios legais e jurisprudenciais, com fundamentação concreta para a exasperação da pena-base, aplicação proporcional das majorantes vigentes à época dos fatos, compensação entre reincidência e confissão espontânea, e correta fixação do regime inicial.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e improvidos
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese:

A inobservância do procedimento do art. 226 do CPP não enseja nulidade do reconhecimento pessoal quando a condenação se apoia em provas independentes, sendo legítima a manutenção da majorante do emprego de arma de fogo sem apreensão ou perícia do artefato, bem como da dosimetria fixada com fundamentação concreta e proporcional.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, emCONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por VALDEMIR LEITE DOS SANTOS, condenado às penas de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 121 (cento e vinte e um) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal e IZALTO DOS SANTOS SILVA condenado às penas de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e ao pagamento de 211 (duzentos e onze) dias-multa; e de 04 (quatro) meses e 24 dias (vinte e quatro) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2º, I e II c/c art. 307, todos do Código Penal, ambos assistidos pela Defensoria Pública, irresignados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Dom Elizeu/PA, interpuseram os presentes recursos para reformar a decisão de primeiro grau.

Em suas razões a defesa pleiteou, em sede liminar, pela nulidade do reconhecimento pessoal. No mérito, asseverou pela tese absolutória por negativa de autoria. Subsidiariamente, postulou pela redução da pena-base para o mínimo legal, além do afastamento da majorante do emprego de arma de fogo no evento. E por fim, pugnou pelo afastamento do cumulo das majorantes e o direito de recorrer em liberdade (ID 27263822 - Pág. 1).

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
manifestou-se pelo não provimento da apelação (ID 28032246 - Pág. 2).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento do feito e no mérito pelo improvimento do recurso (ID 29269565 - Pág. 1).

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues

Desembargadora – Relatora

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, estão presentes os pressupostos de admissibilidade, imperativo o conhecimento do apelo.

Consta nos autos do inquérito policial, instalado por Flagrante, que na pretérita data de 25 de janeiro de 2014, por volta das 11h40min os Acusados VALDEMIR LEITE DOS SANTOS e IZALDO DOS SANTOS SILVA, praticaram crime de roubo qualificado, usando uma arma de fogo de uso restrito e assaltaram o estabelecimento comercial conhecido como JOALHERIA TIAGO JOIAS situada na Rua Jarbas Passarinho, Centro, neste Município de Dom Eliseu/PA. Depreende-se dos autos, que dias anteriores aos fatos, os dois Denunciados, mais dois indivíduos alcunhados “PAULO” e “ROBERTO”, provavelmente nomes falsos, arquitetara o roubo na loja de joias da vítima IVO ROGÉRIO SOUSA. Segundo o caderno inquisitorial, primeiramente os acusados reuniram-se na cidade de Itinga/MA de onde partiram com destino a Dom Eliseu, vindo o acusado IZALDO e os comparsas PAULO e ROBERTO em um veículo GOL PRATA, enquanto VALDEMIR veio em uma motocicleta HONDA CG 150. Relataram, ainda, os autos, que VALDEMIR, IZALDO e um dos comparas não identificados entraram na loja de joias, todos armados e sob forte ameaça subtraíram várias peças de joias, fugindo em seguida no veículo GOL PRATA e na motocicleta HONDA. As Polícias Civil e Militar foram acionadas e com ajuda do ofendido conseguiram localizar, após várias diligências, os increpados IZALDO e VALDEMIR na BR 010, onde efetuaram a prisão dos mesmos, após o pronto reconhecimento da vítima IVO. No momento da prisão foi encontrado em poder de IZALDO 01 (um) revolver TAURUS, CALIBRE 38, com a numeração raspada. Sendo que no momento da prisão, o Acusado identificou-se como sendo ICARO SANTOS SIVAL, cometendo o crime de falsidade ideológica. Segundo o irmão da vítima, SR. NILSON JHONNE DE SOUSA, foram subtraídos da loja aproximadamente 150 gramas de ouro, três aparelhos celulares e certa quantia em dinheiro. As joias foram subtraídas da vitrine, já que não foi fornecida a chave do cofre aos assaltantes. O acusado IZALDO foi ouvido perante a autoridade policial onde confessou a prática do assalto, alegando que primeiramente teria se identificado falsamente como ICADO DOS SANTOS SILVA. Asseverou que agiu em parceria com VALDEMIR e mais dois indivíduos conhecidos apenas por PAULO e RONBERTO que residem em Imperatriz. Já o increpado VALDEMIR asseverou que sua participação foi apenas a de informar onde a polícia se encontrava, pois alegou não ter entrado na loja. ...”

São os fatos.

1) DAS PRELIMINARES

1.1 DA NULIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL

A combativa defesa asseverou, pela nulidade do reconhecimento pessoal, por vicio no procedimento realizado à revelia das regras do art. 226 do CPP. Nesses termos, razão não socorre a defesa.

Nesse sentido prepondera o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:

(...) Alegação de inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal. Com efeito, 'a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é harmônica no sentido de que a eventual inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa, sendo necessária, portanto, a efetiva demonstração de prejuízo, não observada no caso em análise. Ademais, esta Corte Superior vem entendendo que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato"(AgRg no RHC n. 122.685/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 1º/06/2020). De mais a mais, "a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação' (AgRg no AREsp n. 1.204.990/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 12/03/2018, grifei). (...)"(STJ AgRg no HC n. 764.242/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 07/02/2023).

Na espécie, os réus confessaram o protagonismo do evento delituoso na fase embrionária (ID 35936479 - Pág. 18/20), evidencia que se alinhou a orientação jurisprudencial do STJ, onde a confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo, possui valor probatório quando em harmonia com os demais elementos dos autos (AgRg no HC 780.811/BA).

Por sua vez, as vítimas IVO ROGÉRIO SOUSA e NILSON JHONNE DE SOUSA, relataram de forma orquestrada que

VALDEMIR LEITE DOS SANTOS e IZALTO DOS SANTOS SILVA,
agiram de "cara limpa", o que permitiu a perfeita identificação dos mesmos (ID 35936760 e 35936785). Ademais, a res furtiva foi apreendida em poder dos recorrentes (Auto de Apresentação e Apreensão - ID 35936740 - Pág. 14).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. AUTORIA FIXADA COM AMPARO EM OUTRAS PROVAS. FONTES MATERIAIS INDEPENDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte local indicou diversos elementos de prova, independentes do reconhecimento do Acusado, que dariam supedâneo à condenação, especialmente: a) a apreensão dos objetos subtraídos na posse do Recorrente; b) a confissão extrajudicial do Recorrente; c) o reconhecimento e a restituição dos objetos às vítimas; d) a confissão extrajudicial do adolescente envolvido no delito; e e) o testemunho do agente policial que efetuou a prisão e a recuperação da res furtiva logo após os fatos. 2. Não há falar em nulidade da sentença condenatória, pois o ato de reconhecimento, ainda que contenha algum vício, não se afigura como o único elemento probatório dos autos, havendo outras provas independentes (independent source) suficientes para sustentar a condenação. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1963332 DF 2021/0312448-0, Data de Julgamento: 14/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2023)

Com efeito, em face das diversas indicações acerca do protagonismo dos réus na ação delituosa, alicerçada em
fontes materiais independentes de prova
(independent source)
, sem vinculação com o procedimento de reconhecimento pessoal, as quais foram capazes de comprovar a autoria delitiva, o que afasta, a toda evidencia, a alegação de nulidade. Desse modo, imperioso a rejeição da nulidade suscitada.

1.2 DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

2 MÉRITO

2.1 DA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA

Nesse ponto a defesa asseverou pelo pleito absolutório por negativa de autoria. Nesse viés, sem ressonância a tese defensiva.

A prova da materialidade delitiva pode ser verificada através do auto de prisão em flagrante, Boletim de Ocorrência nº. 00058/2014.000111-0 (id.35936741 - Pág. 5/6), Auto de Apreensão e apresentação de objetos de id. 35936740 - Pág. 14, auto de entrega de id. 35936740 - Pág.15/16, Auto de reconhecimento de objeto (id. 35936740 - Pág. 18), auto de reconhecimento de pessoas de id. 35936740 - Pág. 20/22, todos constantes dos autos do inquérito policial por flagrante delito.

Evidencias materiais que foram ratificadas pelas provas orais constantes do acervo processual, principalmente pelas esclarecedoras narrativas das vítimas IVO ROGÉRIO SOUSA o qual declarou:

Que, que eu sou proprietário da loja; que Thiago é o nome do meu filho; que os fatos acorreram em um sábado, por volta das 11h40min; que estava na loja eu, meu irmão e a Leia; que a Leia estava mexendo na mesa que a gente trabalha; que ela saiu para ir no banheiro; que eu mandei meu filho ir comprar almoço pra nós; que passou uns 5 minutos e chegou um rapaz, falando “bora moço, vocês não vão vir não” e chegou os 3 com arma, anunciando assalto; que eu estava com um monte de joia dos clientes na mesa e fechei a gaveta, mas eles abriram e pegaram as joias dos clientes; que tentaram abrir o cofre, mas eu disse que o dono tinha saído; que não sei o nome do terceiro, porque não foi pego; que o Valdemir e o Izalto estavam na minha frente; que o que pegou as coisas e chamou os dois, não foi pego; que entraram os 3; que o Izalto ficou na minha frente e o outro ficou na frente do meu irmão; que até brincaram se o meu irmão não era irmão de um deles, porque era parecido com ele; que tirei um cordão; que pegou a balança; que pegaram o celular da vendedora, do meu irmão; que deu o chip do meu irmão, o Nilson; que o outro ficou só na dele e perguntou cadê a moça que estava ali; que a Leia estava escondida no banheiro e eles falavam “moço tem uma moça agorinha, que eu que eu sou proprietário da loja; que Thiago é o nome do meu filho; que os fatos acorreram em um sábado, por volta das 11h40min; que estava na loja eu, meu irmão e a Leia; que a Leia estava mexendo na mesa que a gente trabalha; que ela saiu para ir no banheiro; que eu mandei meu filho ir comprar almoço pra nós; que passou uns 5 minutos e chegou um rapaz, falando “bora moço, vocês não vão vir não” e chegou os 3 com arma, anunciando assalto; que eu estava com um monte de joia dos clientes na mesa e fechei a gaveta, mas eles abriram e pegaram as joias dos clientes; que tentaram abrir o cofre, mas eu disse que o dono tinha saído; que não sei o nome do terceiro, porque não foi pego; que o Valdemir e o Izalto estavam na minha frente; que o que pegou as coisas e chamou os dois, não foi pego; que entraram os 3; que o Izalto ficou na minha frente e o outro ficou na frente do meu irmão; que até brincaram se o meu irmão não era irmão de um deles, porque era parecido com ele; que tirei um cordão; que pegou a balança; que pegaram o celular da vendedora, do meu irmão; que deu o chip do meu irmão, o Nilson; que o outro ficou só na dele e perguntou cadê a moça que estava ali; que a Leia estava escondida no banheiro e eles falavam “moço tem uma moça agorinha, que eu vi”; que o Valdemi estava só na segurança; que tinha 3 dentro da loja, um dentro do Gol Prata, e um na moto; que perguntaram cadê a moça que estava aqui, e eu disse que ela tinha ido comprar comida com o patrão; que ela ficou escondida dentro de banheiro; que pegaram apenas os ouro da gaveta; que queriam abrir a vitrine e eu disse que a chave estava com o dono; que ele tentou pegar um dinheiro que estava no bolso; que ele não viu que eu tinha dinheiro no bolso e na carteira; que levaram umas 120gr de ouro e joia de cliente; que até hoje pago joia de cliente; que tentaram quebrar a vitrine, mas não conseguiram; que saíram correndo com a arma na mão; que várias pessoas saíram atrás dos caras, mas depois desse dia eu não vi mais eles; que no domingo fui para Imperatriz com meu irmão e avistei os dois parados lá pro rumo do posto Chapadão; que o Valdemi pegou os cordão que estava comigo, pegou as joias que estava dentro da lata; que o Izalto estava com a arma; que eram três revolveres 38; que estava cada um com revolver, segurando; que não consegui recuperar nada; que consegui ver eles; que tive um prejuízo de uns 120gr de ouro, que representa um prejuízo de uns 15 mil reais, mas o preço de venda dava uns 30mil; que não me agrediram, apenas me ameaçaram; que não conseguiram achar a menina;
que eu reconheci o Valdemir e o Izalto; que eu reconheci eles no posto Chapadão também, foi quando sai em perseguição deles, e eles foram lá pro Itinga
; que eu descobri onde o Valdemir e o Izalto moravam; que quando o Vitor policial veio, disseram que acharam dois 38 e um cordão de ouro, que não apareceu no momento da apresentação; que fui no comandante falara que sumiram essas coisas e ele mandou eu ir na Defensoria;
que tenho certeza que foi o Valdemir e o Izalto, porque eles ficaram bem na minha frente no momento do roubo
; que a Leia não sei se conseguiu enxergar o rosto deles; que eu nunca tinha visto os rapazes; que eles falaram que passaram lá e viram; que disseram que o Izalto ficava só observando onde estava a viatura, que se ela estivesse longe do local iam agir, e quando disse isso um dos policiais deu um “tapão” neles; que foi utilizado um veículo Gol Prata, mas na hora disseram que era um Voyage; que saiu no Gol prata o Valdemir e o Izalto; que o Izalto chegou de capacete, mas o outro mandou ele tirar o capacete, porque se não o povo ia desconfiar;
que ele tirou o capacete, e ai os 3 ficaram de cara limpa
; que um pouco antes de ser roubado eu tinha comprado esse ouro; que eu tinha um cordão de 45gr, mas fiz um negócio de um cordão de 80gr e outro de 40gr, o que dá uns 120gr; que pelo cordão e as coisas foram umas 120gr; que sumiu tudo; que do meu eu tinha certeza que era 120gr, mas do clientes não sei exatamente quanto era, porque eu consertava joias; que eram 120gr em peça feita; que na delegacia eu vi um policial dar um tapa no Izalto, porque ele disse que monitorava viatura; que eles estavam na estrada pronto para assaltar, porque são ladrões;...”

Por sua vez a testemunha
LEIA PEREIRA SILVA
narrou:

Que, estava no dia em que aconteceu o assalto; que eu me lembro que nesse dia estava eu, o dono e o irmão do dono; que fui no banheiro e eu não vi eles chegando, mas ouvi eles dizendo que era um assalto que queriam o ouro e que o dono abrisse o cofre; que o dono disse que não era o dono para não abrir o cofre; que eles queriam o ouro e o dinheiro; que tinha um serviço de uns clientes que estava na mesa, como um cordão de umas 40gr, levaram tudo; que inclusive levaram o meu celular, o do dono e do irmão dele; que perguntaram umas 3x por mim; que eu estava grávida e fiquei dentro do banheiro; que perguntaram cadê a moça que trabalhava lá, e ele disse que eu tinha saído; que perguntaram se o que tinha na vitrine era ouro, mas ele disse que era semijoias; que logo em seguida ele pegou o irmão do Ivo, o Nilson e colocou dentro do banheiro; que o pessoal do comércio da frente disse que eram em 4; que o que tinha de ouro eles levaram; que na loja estava eu, o dono e o Irmão do dono; que o dono é o Ivo; que eu não cheguei a ver o rosto deles; que quando eu entrei no banheiro eles não tinham entrado ainda; que não percebi nenhuma movimentação estranha; que não vi o rosto deles em momento nenhum, apenas escutei a conversa deles; que apenas um que estava falando, que foi o que eu reconheci a voz, que é o que está aqui (Izalto); que eu não vi arma, porque estava dentro do banheiro; que eu estava grávida de 8 meses; que ele colocou a irmão dele (Nilson) para dentro banheiro; que antes disso o Nilson ficou de cara para eles; que quando ele anunciou que era assalto eu fiquei dentro do banheiro; que não vi eles indo embora, porque colocaram todo mundo dentro banheiro; que fugiram de moto; que acredito que sumiu umas 100gr de ouro, porque o cordão era pesado; que não sei o valor do prejuízo; que levaram joias de clientes; que inclusive ele esta pagando o prejuízo dos clientes; que o Ivo não me informou qual foi o prejuízo dos clientes; que antes deles chegara eu estava mexendo nas joias; que o Ivo tinha anotações das vendas, mas as outras eram tudo anotações dos clientes; que eu reconheci a voz do Izalto, porque presenciei o depoimento deles na delegacia; que essa quantidade de ouro foi por aproximação, mas o cliente que havia deixado o cordão antes, pesamos o cordão dele e tinha umas 30gr, o restante eu não sei...”

Na ocasião os policiais ADROALDO MACHADO DE ASSIS e VITOR DA SILVA MIRANDA, declararam que fizeram a prisão; que eles não ofereceram resistência; que encontramos com eles uma arma (.38), uma certa quantidade de maconha e celulares; que ficamos sabendo que um dos celulares era de uma funcionária da loja; que não falaram nada sobre o roubo no momento da prisão; que eles foram presos no Itinga/MA; que participou da diligência, eu e o Cabo Adroaldo; que eu não conhecia os acusados; que o celular do acusado estava recebendo várias ligações e suspeitamos que fosse alguém do bando ou que teria participado do assalto; que a vítima reconheceu os dois; que encontramos eles porque a vítima reconheceu a moto que eles utilizaram no dia; Que fiquei sabendo do roubo no mesmo dia.

No momento da prisão foi encontrado em poder de IZALTO DOS SANTOS SILVA, 01 (um) revolver TAURUS, CALIBRE 38, com a numeração raspada (ID 23511308 - Pág. 14), aliado ao fato que o réu se identificou como sendo ICARO SANTOS SILVA, cometendo o crime de falsidade ideológica.

Na hipótese, diante da prova da materialidade delitiva, as quais foram corroboradas pelos relatos das vítimas e dos policiais que efetuaram a captura e apreensão de parte da
res furtiva
com os recorrentes, restando incontroverso a efetiva participação de VALDEMIR LEITE DOS SANTOS e IZALTO DOS SANTOS SILVA no crime em comento, não havendo motivos para duvidas acerca do envolvimento dos réus no crime entabulado na exordial acusatória.

2.2 DA INVIABILIDADE DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE (EMPREGO ARMA)

Cediço mencionar, que a orientação consolidada nos Tribunais Superiores brasileiros (STJ e STF) de que a apreensão e a perícia da arma de fogo são dispensáveis para a configuração da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, desde que o seu uso efetivo na ação delituosa esteja comprovado por outros meios de prova, como a firme e coesa palavra da vítima, que foi corroborada pelos demais relatos testemunhais.

Na espécie, a vítima IVO ROGÉRIO SOUZA, em juízo declarou:

Que, chegou os 3 com arma, anunciando assalto; que eu estava com um monte de joia dos clientes na mesa e fechei a gaveta, mas eles abriram e pegaram as joias dos clientes; (...) que tentaram quebrar a vitrine, mas não conseguiram; que saíram correndo com a arma na mão; que várias pessoas saíram atrás dos caras (...) que o Izalto estava com a arma; que eram três revolveres 38; que estava cada um com revolver, segurando; (...) que não me agrediram, apenas me ameaçaram; que quando o Vitor policial veio, disseram que acharam dois 38 e um cordão de ouro, que não apareceu no momento da apresentação.

Na hipótese, a vítima não titubeou, desde a fase policial, em declinar o emprego efetivo de arma de fogo na ação delituosa, uma vez que a
palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, ostenta especial relevância, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova presentes no caderno processual (TJ-DF 07234817220208070003 1903331, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 08/08/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 20/08/2024).
Ademais a apreensão e pericia na arma e prescindível para a configurar a majorante objurgada.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COMPROVANDO O EMPREGO DO ARTEFATO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração da vítima atestando o seu emprego. 2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar a aplicação da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a afastar a referida majorante, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1843257 TO 2021/0047198-9, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023).

Vale mencionar que consta dos autos termo de apreensão da arma (ID 23511308 - Pág. 14), além dos relatos das vítimas IVO ROGÉRIO SOUSA e LEIA PEREIRA SILVA, que asseguraram o ostensivo emprego de arma de fogo na ação reprovável.

2.3 DA IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA

Nesse ponto, o juízo fixou a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa, em face do réu VALDEMIR LEITE DOS SANTOS, uma vez que considerou desfavorável o vetor das circunstâncias e consequências do crime (ID 23511432 - Pág. 19), assentada em razões idôneas que tangenciaram o enredo contido nos autos, bem como respeitaram as diretrizes insculpidas nas sumulas 17 e 23 do TJPA.

Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Na segunda fase, não concorreram circunstancias agravantes, mas o juízo reconheceu a atenuante do art. 65, inc. III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea) na razão de 1/6, passando a pena provisória a figurar em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Na terceira fase não se observou causas de diminuição de pena, mas de aumento (artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal), observando que o evento reprovável ocorreu antes da reforma da Lei nº. 13.654/2018. Desse modo, o juízo, de forma fundamentada (ID 23511432 - Pág. 20) aplicou na metade, passando a pena a figurar em 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 121 (cento e vinte e um) dias-multa, em regime inicial semiaberto (artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal).

Para o réu IZALTO DOS SANTOS SILVA, o juízo fixou a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 139 (cento e trinta e nove) dias-multa, para isso considerou como desfavorável a conduta social, circunstancias e consequências (ID 23511432 - Pág. 21/22), assentada em razões idôneas que tangenciaram o enredo contido no acervo processual, bem como respeitaram as diretrizes insculpidas nas sumulas 17 e 23 do TJPA.

Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Na segunda fase, o magistrado observou a concorrência da agravante da reincidência, conforme os autos nº. 0001910-57.2012.8.10.0141, distribuídos junto ao SEEU, bem como reconheceu a circunstância atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), as quais foram compensadas (art. 67 do CP).

Na terceira fase, não se verificou causa de diminuição de pena, mas de aumento (artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal), observando que o evento reprovável ocorreu antes da reforma da Lei nº. 13.654/2018. Desse modo, o juízo, de forma fundamentada (ID 23511432 - Pág. 23) aplicou na metade. Vale ressaltar acerca da inviabilidade de aplicação de fração única de aumento, em face das prolixas razões esposadas, extraídas da trama processual que justificaram o quantum de incremento, aplicadas de forma razoável e proporcional, não havendo motivos aparentes para reparos. Desse modo, a pena passou a figurar em 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 211 (duzentos e onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto (artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal).

Para o delito do art. 307 do CP, o juízo mensurou a pena base em 04 meses e 04 dias de detenção, ao considerar o modulador da conduta social desfavorável ao réu, assentado em fundamentação idônea e alinhada as diretrizes das sumulas 17/23 do TJPA. Na segunda fase, concorreu a agravante da reincidência, aplicada na razão de 1/6, passando a reprimenda a figurar em 04 (quatro) meses e 24 dias (vinte e quatro) dias de detenção. Por fim, não se observou causa de diminuição ou aumento de pena.

Desse modo, na forma do art. 69 do CP, o réu IZALTO DOS SANTOS SILVA segue condenado às penas definitivas de reclusão, 9 (nove) anos 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias para o crime de roubo circunstanciado, e detenção, de 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias, para o crime de atribuir-se falsa identidade, em regime inicial fechado (reincidência).

2.4 DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, e alinhado ao douto parecer ministerial, necessário conhecer o recurso e negar provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2026